Tribunal: TJSP
Processo: 1057873-15.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Apelação Cível – ARTESP – Ação anulatória ajuizada pela concessionária da Rodovia SP-332, objetivando a anulação de multa aplicada por atraso na conclusão da obra consistente na melhoria de interseção (trevo), em Artur Nogueira – Pedido julgado improcedente – Decisão escorreita – Desdobramento do item contratual em dois que não justifica o atraso verificado na espécie – Silêncio da ARTESP

Ementa:
Apelação Cível – ARTESP – Ação anulatória ajuizada pela concessionária da Rodovia SP-332, objetivando a anulação de multa aplicada por atraso na conclusão da obra consistente na melhoria de interseção (trevo), em Artur Nogueira – Pedido julgado improcedente – Decisão escorreita – Desdobramento do item contratual em dois que não justifica o atraso verificado na espécie – Silêncio da ARTESP em relação ao pedido de prorrogação do prazo que deve ser interpretado como negativa, nos termos do artigo 33, § 1.o, da Lei Estadual 10.177/1998 – Apelante que contribuiu para a demora na solução de interferências existentes no local e na publicação da versão final da declaração de utilidade pública – Violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não configuradas – Recurso desprovido.